Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725035-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ADINALDO ROCHA BARRETO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA SANTOS DA FONSECA DECISÃO Diante do enunciado no 7 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que nega seguimento a recurso inominado, conheço do presente recurso. Prevê o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Impugna o agravante a decisão que julgou intempestivo o recurso inominado nos seguintes termos: “Embora o art. 996 do CPC disponha sobre a possibilidade de o terceiro prejudicado interpor recurso de apelação, este deve respeitar os mesmos prazos que as partes dispõem. No caso dos autos, conforme a certidão de Id 93375967, a sentença da qual o apelante pretende recorrer já transitou em julgado, razão pela qual inadmito o presente recurso. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo Distrito Federal. Intime-se, ainda, o pelante do teor da presente decisão (prazo 15 dias)” Sustenta que o não recebimento do recurso por acarretar diversos prejuízos financeiros posto que o agravante terá que prestar serviços de forma coercitiva posteriormente obrigar o mesmo a buscar os créditos de forma administrativa. Na hipótese dos autos, não resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, verifica-se que a interposição do recurso inominado foi após o trânsito em julgado da sentença e já na fase de cumprimento de sentença. Com tal fundamento, nego a concessão de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, facultada a apresentação de contrarrazões ao recorrido. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator